Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-08.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
FRAUDE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE interposta pelo Ministério Público Eleitoral contra candidatos e
partido, visando o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições

Num. 44571624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
de 2024 no município de Nova Esperança/PR.
2. O MPE alega candidaturas fictícias de duas mulheres, com votação
inexpressiva, ausência de prestação de contas e pouca divulgação de
campanha, configurando burla ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
requerendo a cassação do DRAP, declaração de inelegibilidade e nulidade
dos votos do partido.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de
provas robustas de fraude, considerando a participação das candidatas em
atos de campanha e votação similar à de candidatos homens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de candidatas não eleitas pelo PARTIDO DA
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, constituiu fraude ao preenchimento das
cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Número
de
votos obtidos
pelas
candidatas
é
compatível com a
representatividade do partido nas eleições locais, que não elegeu nenhum
candidato, nem como suplente.
6. A ausência de prestação de contas por todos os candidatos do partido
demonstra falta de preparo e estrutura, não indicando, necessariamente,
má-fé ou fraude.
7. Campanha 'boca a boca', especialmente em municípios menores, pode
suprir a ausência de propaganda ostensiva em redes sociais.
8. A prova dos autos demonstra que os representados são pessoas simples,
despreparadas, que incorreram em diversas irregularidades, por ignorância
e não por desonestidade ou fraude.
9. O Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus probatório
de demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são
fidedignas
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência, ante a
ausência de comprovação da fraude alegada.
Tese de Julgamento: 1. A votação inexpressiva, por si só, não configura
fraude à cota de gênero, devendo ser a

Inteiro teor:
APARECIDO CICERO DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
DAVI DARTMAN MICHELAN (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
ANEZIO GONCALVES DE LIMA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
SONIA MARIA DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
ADEMIR DONIZETE RONCOLETTA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
RAIMUNDO RODRIGO NUNES (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
JULIANA BECKHAUSER (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINTO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571624
27/06/2025
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44571624 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.484
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600802-
37.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINTO
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: JULIANA BECKHAUSER
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: RAIMUNDO RODRIGO NUNES
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: ADEMIR DONIZETE RONCOLETTA
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: SONIA MARIA DOS SANTOS
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: ANEZIO GONCALVES DE LIMA
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: DAVI DARTMAN MICHELAN
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: APARECIDO CICERO DOS SANTOS
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: LAZINHO GODOY POVIDAIKO
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: DOUGLAS MAURILHO RIBEIRO
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
RECORRIDO: ERIVAN SOARES
DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
FRAUDE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE interposta pelo Ministério Público Eleitoral contra candidatos e
partido, visando o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições

Num. 44571624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
de 2024 no município de Nova Esperança/PR.
2. O MPE alega candidaturas fictícias de duas mulheres, com votação
inexpressiva, ausência de prestação de contas e pouca divulgação de
campanha, configurando burla ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
requerendo a cassação do DRAP, declaração de inelegibilidade e nulidade
dos votos do partido.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de
provas robustas de fraude, considerando a participação das candidatas em
atos de campanha e votação similar à de candidatos homens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de candidatas não eleitas pelo PARTIDO DA
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, constituiu fraude ao preenchimento das
cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Número
de
votos obtidos
pelas
candidatas
é
compatível com a
representatividade do partido nas eleições locais, que não elegeu nenhum
candidato, nem como suplente.
6. A ausência de prestação de contas por todos os candidatos do partido
demonstra falta de preparo e estrutura, não indicando, necessariamente,
má-fé ou fraude.
7. Campanha 'boca a boca', especialmente em municípios menores, pode
suprir a ausência de propaganda ostensiva em redes sociais.
8. A prova dos autos demonstra que os representados são pessoas simples,
despreparadas, que incorreram em diversas irregularidades, por ignorância
e não por desonestidade ou fraude.
9. O Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus probatório
de demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são
fidedignas
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência, ante a
ausência de comprovação da fraude alegada.
Tese de Julgamento: 1. A votação inexpressiva, por si só, não configura
fraude à cota de gênero, devendo ser analisada em conjunto com outros
elementos. 2. A ausência de prestação de contas, quando generalizada
entre os candidatos de um partido, pode indicar falta de estrutura e preparo,
não necessariamente má-fé. 3. A inexistência de propaganda ostensiva em
redes sociais não descaracteriza a realização de atos de campanha,
especialmente em municípios menores.
_________

Num. 44571624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Código Eleitoral, art. 222 e 224.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe
060052128/BA, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE,
REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou improcedente
os pedidos deduzidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de
reconhecer a fraude à cota de gênero pelo Partido da Renovação Democrática daquele
município, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINTO, JULIANA BECKHAUSER, RAIMUNDO RODRIGO
NUNES,
ADEMIR
DONIZETE
RONCOLETTA,
SONIA
MARIA
DOS
SANTOS,
ANEZIO
GONCALVES DE LIMA, DAVI DARTMAN MICHELAN, APARECIDO CICERO DOS SANTOS,
LAZINHO GODOY POVIDAIKO, DOUGLAS MAURILHO RIBEIRO, ERIVAN SOARES, diante da
suposta
candidatura
fictícia
de
MARIA
DE
FÁTIMA
SOUSA
PINTO
e
de
JULIANA
BECKHAUSER,
que teriam sido efetivadas apenas para cumprimento do requisito legal do
percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Postulou-se pela: a) cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
legenda (Partido da Renovação Democrática); b) declaração de inelegibilidade dos representados
e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou a fraude, bem como c) nulidade dos votos obtidos pelo
partido/federação, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral (ID 44423262).
A demanda foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas
robustas para caracterizar a fraude, considerando que as investigadas Maria de Fátima e Juliana,

Num. 44571624 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
a despeito do pequeno número de votos verificados, participaram de atos de campanha, e tiveram
votos em maior ou igual número do que outros candidatos homens. Quanto à prestação de
contas, afirma que são candidatas com situação financeira modesta, cujas prestações ainda
estão em trâmite, sendo que tais questões não justificam a condenação em fraude (ID 44423317).
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão de primeira instância não
considerou adequadamente o conjunto de elementos que, segundo a jurisprudência superior,
caracterizariam a fraude à cota de gênero. Aponta como indícios da fraude, em relação à Maria
de Fátima: a obtenção de apenas 28 votos, a não apresentação de prestação de contas e que foi
encontrada rede social em seu nome, porém sem atos de campanha.Quanto à Juliana, teve 6
votos, não apresentou prestação de contas e não foi localizado perfil em redes sociais. Ao final
requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a fraude à cota de gênero (ID
44423321).
Devidamente intimados para apresentar contrarrazões (ID 44423325), o prazo decorreu in albis
para os investigados (ID 44423325).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do
recurso eleitoral interposto, , para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero, cassando-se o
DRAP do Partido Renovação Democrática de Nova Esperança, anulando-se os votos recebidos
pelo PRD e decretando-se a inelegibilidade de Juliana Beckhauser e Erivan Soares (ID
44458836).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de MARIA DE FÁTIMA SOUSA PINTO e de JULIANA BECKHAUSERG, candidatas
não eleitas pelo PARTIDO DA RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso.

Num. 44571624 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos, bem como a restituição solidária dos recursos públicos recebidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

Num. 44571624 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.

Num. 44571624 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de MARIA DE FÁTIMA SOUSA PINTO e
de JULIANA BECKHAUSERG, de modo que o recurso deve ser desprovido.
Os investigados foram ouvidos em juízo e afirmaram o seguinte:
MARIA DE FÁTIMA (ID 44423294) explicou que foi a primeira vez que se candidatou, que
conhece o Pastor Erivan, que é missionária e sempre quis ajudar as pessoas, que ele sabia
disso, que era seu sonho, que a campanha foi difícil, com sol quente, que tinha santinhos,
distribuía, que teve um cartaz, que não sabe quanto gastou em sua campanha porque só pegou
os santinhos já prontos, que não quis saber o número de votos, somente se tinha entrado ou não,
é aposentada e até dezembro trabalhava como diarista na feira e no restaurante Bom à Beça.
Que tem um e-mail mas não usa, que quem vê isso é seu marido ou filho. Que trabalhou muito
em sua campanha, que seu filho também ajudou.
JULIANA (ID 44423297) informou que foi candidata pelo partido “do Erivan”, que foi a primeira
vez que foi candidata, que sempre teve vontade, que é cunhada do Erivan que era candidato à
Prefeito, que queria tentar entrar para ajudar o próximo, que sempre teve vontade mas nunca
oportunidade, que fez 6 votos, ficou indignada, que não sabe porque teve tão poucos votos, mas
fez o que pode porque trabalha no restaurante como atendente, que como não teve nenhuma
verba não pode fazer muita coisa, que fazia divulgação de sua candidatura no restaurante, entre
os clientes, que sua campanha foi praticamente de boca, que conhece Dona Maria de Fátima,

Num. 44571624 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
mas ela trabalha na cozinha e a declarante como garçonete, que a campanha de ambas foi de
boca, com o objetivo de ajudar o próximo, que falava que não poderia prometer nada.
SÔNIA (ID 44423298) esclareceu que é filiada ao PRD e concorreu por ele, que foi candidata
pela primeira vez, que nenhum candidato do seu partido foi eleito, fez campanha, que a
campanha foi andando, recurso não veio, tanto que seus votos foram mais de parentes e amigos,
que fez 38 votos, que tinha santinho, que tem rede social e acha que foi colocado, que quando ia
fazer campanha ia mais sozinha, mais na casa de parentes, amigos, conhecidos, que queria
melhorar a cidade, que alguns votaram e outros já tinham a sua própria decisão, que fez uma
campanha limpa, sem recursos e fez o que pode.
ADEMIR (ID 44423299) disse que é filiado ao partido desde o começo do ano anterior, foi a
primeira vez que se filiou a este partido, foi candidato em 2008, que fez 35 votos, que nenhum
candidato do seu partido foi eleito e não sabe quem fez mais voto, conhece Dona Maria porque
também é missionário, a Dona Sonia porque trabalham junto nas igrejas e a Dona Juliana veio a
conhecer (inaudível), não são da mesma igreja mas trabalham em conjunto.
ANEZIO (ID 44423300) disse que conheceu Dona Maria, Juliana e Sonia apenas durante a
política, não as acompanhou, fez 150 votos, foi o candidato a vereador que mais fez voto, não
sabe quem fez menos,
APARECIDO, (ID 44423301) que é filiado ao PRD há um ano e pouco, era filiado ao PSDC, foi
candidato na última eleição e que saiba não possui nenhum cargo de gestão no partido, que foi
convidado para concorrer ao pleito, que fez campanha, mas teve somente 16 votos, que usou
somente santinhos que vieram do partido e adesivo, que acredita que fez poucos votos porque
não gosta de mentir e o povo gosta de mentiras.
ERIVAN (ID 44423302), que é o Presidente do Partido, que antes era o patriota, ativo, que fazia
parte dele, que tiveram dez candidatos à vereador, nenhum foi eleito, que o Anezio fez mais votos
com 150, e a Juliana fez menos votos com 6, que as campanhas eram de bicicleta, à pé, pela rua,
que não recebeu nem um centavo de fundo partidário, foi avisado em cima da hora, não tiveram
como usar fundo eleitoral, que ele mesmo fez a doação de santinhos com recursos próprios. Que
o sistema é muito complicado, que não se tem informação de nada, que conseguiu abrir a conta
três dias antes da eleição, que para fazer a propaganda precisava liberar a conta, que ante essa
dificuldade não pensa mais em continuar. Não recebemos fundo porque o partido não mandou, o
partido do paraná não teve fundo.
DAVI (ID
44423303) é filiado ao PRD, nunca foi filiado a nenhum outro, filiou-se para sair
candidato a vereador, teve 117 votos, fez a campanha dentro da empresa onde trabalha, com
amigos e parceiros, conhece Maria de Fátima, Juliana e Sônia não sabe como foi a campanha só
sabe que não tiveram muitos votos.
LAZINHO (ID 44423304) disse que é filiado ao PRD, filiou-se um ano antes das eleições, era
filiado ao PL antes, nunca tinha sido candidato a outros partidos, foi a primeiro vez pelo PRD,
nenhum candidato do seu partido foi eleito, fez 55 votos, fez a campanha com a cara e o coração,
sem dinheiro nenhum do partido nem de ninguém, ser candidato já era um sonho, gostaria de
ajudar a cidade.

Num. 44571624 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
Quanto à candidata MARIA DE FÁTIMA SOUSA PINTO, segundo o investigante, recebeu 28
votos, não apresentou prestação de contas e não foi encontrada propaganda eleitoral em suas
redes
sociais
https://www.facebook.com/maria.defatimadesousapinto.1
e
https://www.instagram.com/defatimadesousapinto/ . Apenas no seu perfil do Facebook, consta
uma marcação de uma publicação realizada por terceiro.
Em relação à candidata JULIANA BECKHAUSERG, segundo o investigante, recebeu 6 votos, não
apresentou prestação de contas e não foi localizado perfil próprio, em rede social.
Nos casos acima referidos, o número pequeno de votos não caracteriza fraude, por si só. A
quantidade de votos recebidos pelas investigadas é compatível com a representatividade do
partido Renovação Democrática nas eleições locais, que não elegeu candidato, nem como
suplente, no Município de Nova Esperança em 2024, tratando-se de quantia próxima a de vários
outros candidatos homens inclusive, conforme se vê:
No tocante às prestações de contas das candidatas MARIA DE FÁTIMA SOUSA PINTO e
JULIANA BECKHAUSERG, observa-se que em ambos os casos houve julgamento definitivo de
contas
não
prestadas,
transitada
em
julgado
em
28/01/2025,
conforme
PCE
0600791-
08.2024.6.16.0071,
publicada no endereço eletrônico https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600791-08.2024.6.16.0071 e PCE nº
0600787-68.2024.6.16.0071,
publicada
no
endereço
eletrônico
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600787-68.2024.6.16.0071,
respectivamente.
Ressalta-se que o mesmo ocorreu com todos os candidatos filiados ao Partido Renovação
Democrática. Ou seja, não apenas as duas candidatas em questão, mas nenhum dos candidatos
filiados ao Partido Renovação Democrática que participaram das eleições de 2024, de Nova
Esperança-PR, apresentou prestação de contas, de forma que todos tiveram suas contas

Num. 44571624 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
julgadas não prestadas, com trânsito em julgado em 28/01/2025, pelo Juízo Eleitoral da 71ª Zona
Eleitoral de Nova Esperança-PR, conforme se vê dos documentos publicados em site eletrônico
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga.
A não apresentação das contas relacionadas às campanhas eleitorais dos candidatos do Partido
Renovação Democrática demonstra falta de preparo e de estrutura técnica do partido, bem como
desinformação dos candidatos. Verifica-se, ainda, dos depoimentos pessoais e das provas
carreadas aos autos, que se tratam de pessoas simples, com pouca ou nenhuma experiência em
eleições, não sendo possível afirmar que a omissão aponta falta de boa fé ou fraude.
Quanto às redes sociais, a ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não enseja
inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de campanha "boca a boca",
especialmente em municípios menores. No caso, restou evidenciado, pela análise das
declarações realizadas em juízo, que os candidatos não receberam apoio técnico ou financeiro do
partido e que a campanha foi realizada com conversas entre amigos, colegas de trabalho e
familiares. Ademais, obrigação de informar a URL é específica para a fiscalização da Justiça
Eleitoral quanto ao cumprimento das regras, caso o candidato realize propaganda nas redes, o
que não significa dizer que é obrigado a fazê-lo.
Como bem ponderou a Juíza de primeiro grau, constata-se das provas dos autos que os
representados são pessoas simples, despreparadas, que incorreram em diversas irregularidades,
por ignorância e não por desonestidade ou fraude (ID 44423317):
“Conforme se verifica, os investigados são pessoas sem muitos recursos
financeiros, ingressaram no processo eleitoral sem efetivamente apresentarem
condições para tanto, o Partido Renovação Democrática, em especial, mostrou-se
sempre
despreparado para o cumprimento das obrigações eleitorais, desde o
registro das candidaturas tiveram que inúmeras vezes regularizar atos praticados
com incorreções, contudo, não se pode, em razão do despreparo verificado, afirmar
que se trata o comportamento de fraude.
Nos dados de totalização e de eleitorado, disponíveis junto ao TSE em, verifica-se
que, na totalização numérica por gênero entre os candidatos no município de Nova
Esperança houve o deferimento de registro de 42 (quarenta e duas) candidatas
mulheres e de 88 (oitenta e oito) homens. O número de eleitores do município foi de
tão somente 15.457 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e sete), sendo os votos
considerados válidos 14.087 (quatorze mil e oitenta e sete).
Desta forma, o ínfimo número de votos atribuído a um candidato não pode, por si só
levar ao entendimento de fraude, quando se tinham 130 (cento e trinta) candidatos
disputando as vagas das eleições proporcionais num universo de eleitores de
14.087 pessoas. Nesse cenário, se verifica que o baixo número de votos se deu
entre homens e mulheres dos diversos partidos. De tal forma, a simples alegação de
parca votação e de baixo investimento financeiro em campanha não é suficiente
para a verificação de indícios necessários de fraude nos termos pretendidos na
inicial. À guisa de exemplo, tivemos no município candidatos que figuram como
suplentes com 09 (nove) votos.

Num. 44571624 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
Assim, pela prova produzida verifica-se que as investigadas Maria de Fátima e
Juliana, a despeito do pequeno número de votos verificados, participaram de atos de
campanha, e tiveram votos em maior ou igual número do que homens.
Ainda, remanescendo como eventual indicativo de fraude a não prestação de
contas, pelos depoimentos colhidos se verifica que também não podem configurar a
fraude nos termos pretendidos. Estamos falando de pessoas com parcos
rendimentos financeiros, sem projeção social, sem relações que possam permitir
maiores investimentos, mas com a vontade livre e consciente de participar do
processo democrático e, como se assentou, com processos de prestação de contas
ainda em andamento.
As candidatas em questão, segundo seus próprios depoimentos e dos demais
ouvidos, trabalharam em suas próprias campanhas, fizeram 28 (vinte e oito) e 06
(seis) votos respectivamente e tal situação encontra explicação nas próprias
particularidades locais. Observe-se, que nenhuma mulher foi eleita na atual
legislatura, ao passo que duas foram eleitas no período anterior. Das candidatas à
reeleição nenhuma logrou assumir a cadeira legislativa pretendida.
É sabido que é usual em pequenas localidades a não representatividade feminina, a
despeito de realizarem com mais ou menos empenho suas campanhas. Assim,
criminalizar o pequeno número de votos, a não utilização de recursos tecnológicos
ou a não realização de gastos significativos durante as eleições pelas candidatas
mulheres é tão somente se impor a elas um maior distanciamento da política e
consequentemente do jogo democrático.
Com efeito, vários homens candidatos não tiveram gastos significativos
demonstrados, não realizaram campanhas virtuais e também obtiveram número
insignificante de votos, não pesando sobre eles, contudo, a pecha de desonestos ou
fraudadores”.
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna das
candidatas MARIA DE FÁTIMA SOUSA PINTO e JULIANA BECKHAUSERG, afastando-se a
alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento formal da exigência legal, sem
o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de
gênero.
Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus probatório de
demonstrar que as candidaturas femininas ora investigadas não são fidedignas, afastando-se a
alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento formal da exigência legal, sem
o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de
gênero.
Os elementos apresentados não se mostram inequivocamente conclusivos a ponto de se afirmar
que houve fraude à cota de gênero, especialmente considerando que a votação inexpressiva,
omissão da prestação de contas e ausência de propaganda na internet, no caso específico, não

Num. 44571624 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
são suficientes para comprovar a fraude.
Diante disso, e em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de
votos e cassação de diploma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido,
por falta de comprovação da fraude alegada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600802-37.2024.6.16.0071
-
Nova
Esperança
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINTO, JULIANA
BECKHAUSER, RAIMUNDO RODRIGO NUNES, ADEMIR DONIZETE RONCOLETTA, SONIA
MARIA DOS SANTOS, ANEZIO GONCALVES
DE
LIMA, DAVI DARTMAN MICHELAN,
APARECIDO CICERO DOS SANTOS, LAZINHO GODOY POVIDAIKO, DOUGLAS MAURILHO
RIBEIRO, ERIVAN SOARES - DEFENSOR DATIVO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR -
PR28288
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44571624 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2025 14:24:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062714242026500000043512090
Número do documento: 25062714242026500000043512090
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 13:36:45
SESSÃO DE 25.06.2025